Tribunal: TJMT
Processo: 1034165-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034165-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (AGRAVADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD.
P
EDIDO PARA MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS PARA USO DOS BENS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no âmbito da recuperação judicial da empresa Ômega Transportes Rodoviários Ltda., que reconheceu a essencialidade de 192 bens móveis, mantendo-os na posse da recuperanda durante o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária está devidamente fundamentada com base em relatório técnico individualizado; (
ii
) determinar se o agravante pode pleitear, em sede recursal, a fixação de contraprestação pecuniária pela posse dos bens mantidos com a recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 autoriza a manutenção provisória de bens essenciais à atividade empresarial na posse da recuperanda durante o
stay

period
, mesmo quando gravados com alienação fiduciária, em conformidade com os
arts
. 6o, caput, e 49, § 3o.

O administrador judicial elaborou relatório técnico detalhado e individualizado sobre os bens, com descrição fotográfica, identificação, análise de produtividade e demonstração da relevância operacional, atestando sua essencialidade à atividade econômica da empresa.

A jurisprudência do STJ autoriza a restrição temporária ao direito de retomada do bem pelo credor fiduciário quando comprovada sua essencialidade à empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está amparada por laudo técnico idôneo e parecer favorável do administrador judicial, além de estar em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

A manutenção da posse dos bens pela recuperanda é medida provisória e não implica em perda do direito de propriedade do credor, que poderá ser exercido após o período de suspensão, conforme § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Os pedidos subsidiários relativos ao pagamento de obrigações contratuais ou fixação de contraprestação pecuniária não foram formulados na instância originária, razão pela qual não podem ser conhecidos nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto
não provido.

Tese de julgamento
:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.

Não se conhece de pedido recursal que objetiva a fixação de contraprestação pela posse de bens pela recuperanda quando não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1034165-05.2025.8.11.
0000 ,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial no 1004471-43.2025.8.11.0015, que declarou a essencialidade de 192 bens móveis pertencentes à empresa recuperanda Ômega Transportes Rodoviários Ltda.

O agravante alega que a decisão agravada declarou, de forma genérica, a essencialidade de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária em seu favor (12 veículos), sem a devida fundamentação individualizada.

Sustenta que o laudo apresentado pelo Administrador Judicial é insuficiente para comprovar a efetiva essencialidade dos referidos bens, limitando-se a apresentar fotografias e breves observações sobre supostos usos, sem demonstrar a real utilização dos veículos nas atividades atuais da empresa recuperanda.

Argumenta, ainda, que alguns dos veículos alienados fiduciariamente foram qualificados, no próprio laudo, como de "baixa produtividade" ou destinados apenas ao "apoio à gestão e administração", o que, por si só, invalida a presunção de essencialidade atribuída pela decisão agravada.

Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar a retomada imediata dos bens objeto de alienação fiduciária ou, subsidiariamente, que se determine à recuperanda o pagamento das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados, enquanto permanecer na posse dos referidos bens.

Efeito suspensivo indeferido (
id
320355381
)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

326520886
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer

p
elo

não conhecimento das pretensões subsidiárias e, no aspecto principal, pelo provimento parcial do recurso, fixando-se prazo razoável para que o juízo de primeiro grau ratifique ou não a declaração de essencialidade dos bens vinculados aos créditos extraconcursais da parte recorrente, mediante prévia complementação da análise técnica com dados individualizados a respeito da sua utilização no processo produtivo das empresas em recuperação judicial.

(id n.

336493879
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada requereu o processamento de sua Recuperação Judicial (Processo n.o 1004471-43.2025.8.11.0015) em 25/02/2025, postulando, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com o reconhecimento da essencialidade de determinados bens móveis.

Em 17/03/2025, a magistrada deferiu, de forma provisória, o pedido liminar, condicionando-o à futura verificação dos requisitos para o processamento da Recuperação Judicial.

Em 02/04/2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial, determinando-se que a recuperanda apresentasse relação atualizada e individualizada dos bens considerados essenciais à manutenção de suas atividades, incumbindo ao administrador judicial a análise pormenorizada de cada item. A decisão anterior foi mantida até a conclusão dessa verificação.

Agora, em 19/09/2025, após a juntada do relatório do AJ,
houve novo pronunciamento judicial, reconhecendo a essencialidade de 192 bens do Grupo em recuperação.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a
bens de capital essenciais
à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3o do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da recuperanda e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO) e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante aduz ser titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005
, dos seguintes bens:

7. FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, PLACA RAL3D54, RENAVAM: 01287458197, CHASSI: 93ZS3HUH0N8838657.

63. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRR6D90, RENAVAM: 01321174184, CHASSI: 9539B8TJ2PR202201.

64. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRR6B90, CHASSI: 9539B8TJ0PR202214.

65. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRR6E90, RENAVAM: 01322346558, CHASSI: 9539B8TJ0PR201788.

66. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRR6A90, CHASSI: 9539B8TJ9PR201725.

94. IVECO/STRALIS 800S48TZ, PLACA RAT0B03, CHASSI: 93ZS3HUH0M8834892

95. IVECO/STRALIS 800S48TZ + CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RAR6B90, CHASSI: 93ZS3HUH0M8834884.

111. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRQ2E08, RENAVAM: 01321472401, CHASSI: 94BB0902NPR068884.

112. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRQ2D58, CHASSI: 94BB0902NPR068887.

114. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRQ2D18, RENAVAM: 01321469141, CHASSI: 94BB0902NPR068892.

116. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRR9E29, CHASSI: 94BB0902NPR068895.

118. VW/29.520 METEOR 6X4+ CONJUNTO RODOTREM FACHINI, PLACA RRR9E09, CHASSI: 94BB0902NPR068898

O
administrador judicial elaborou trabalho técnico individualizado de cada bem,
com análise técnica e documental individualizada de cada bem, incluindo fotografias e identificações detalhadas, além de abordar a
produtividade, rentabilidade e essencialidade ao processo de soerguimento do Grupo, confira-se trecho
relacionado a cada um dos bens listados pelo agravante
(id 197662186
, 1o grau
)
:

Verifica-se,

portanto, que
a decisão impugnada foi proferida com base em robusto conjunto probatório constante dos autos principais, em especial no relatório técnico elaborado pelo administrador judicial, o qual, após análise das atividades desenvolvidas pela recuperanda, manifestou-se de forma categórica pela essencialidade dos bens apreendidos, indicando que tais veículos e implementos são imprescindíveis à continuidade das operações empresariais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve provisoriamente a posse dos veículos de frota de empresa de transportes, incluindo aqueles com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante o
stay

period
.

O agravante sustenta que os bens não integram o patrimônio da recuperanda (art. 49, § 3o, da LRF), que a essencialidade foi reconhecida sem análise individualizada e que parte da frota foi cedida a terceiros, afastando sua indispensabilidade.

A agravada alega que os veículos são essenciais à sua atividade, conforme perícia técnica e parecer do Administrador Judicial, e que a decisão recorrida condicionou a permanência definitiva da frota à vistoria para verificar sua utilização efetiva.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária pela recuperanda, sob a alegação de essencialidade provisória, bem como a compatibilidade dessa medida com o direito do credor fiduciário de retomada dos bens.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de restrição temporária ao direito do credor fiduciário quando os bens forem essenciais à atividade da empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

6. A decisão agravada fundamentou-se em três pontos principais: (i) manutenção da decisão pelo TJMT no AI no 1009533-46.2024.8.11.0000; (
ii
) confirmação da essencialidade dos bens pelo Administrador Judicial; (
iii
) presunção de essencialidade dos caminhões para empresas de transporte.

7. O juízo de origem determinou diligências para verificar in loco a utilização dos bens, reforçando o caráter provisório da decisão e afastando eventual supressão de instância. 8. O art. 49, § 3o, da LRF deve ser interpretado em harmonia com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente em setores nos quais determinados bens são inerentes à atividade empresarial.

9. O risco de deterioração dos bens não afasta, por si só, a declaração de essencialidade, cabendo ao juízo
recuperacional
adotar medidas para resguardar os direitos do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens, até que o juízo de primeiro grau conclua a análise individualizada dos veículos.

Tese de julgamento: “A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo
recuperacional
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1475258/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.02.2018.

(N.U 1031257-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Cumpre destacar,
que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária,
restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.
Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial.

Não conheço dos pedidos consistentes na determinação para que a recuperanda efetue o pagamento das obrigações contratuais na forma pactuada ou fixação de taxa de utilização dos bens durante o período em que mantidos na posse da agravada, uma vez que extrapolam o âmbito de cognição realizado na instância de origem, onde apenas foi declarada a essencialidade dos bens, configurando a pretensão da agravante, em indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço
parcialment
e
do recurso e nesse ponto
nego
-lhe
provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026